Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. DECRETO 11.150/2022. CONSTITUCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 54-A DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora/servidora pública federal contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei 14.181/2021, rejeitando pedido de reconhecimento do superendividamento e de homologação de plano compulsório de pagamento, mantendo a higidez dos contratos de crédito firmados com instituições financeiras rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se o Decreto 11.150/2022 — que regulamenta o mínimo existencial — é inconstitucional; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 54-A do CDC para instauração do procedimento judicial de superendividamento previsto no art. 104-B.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se a presunção de constitucionalidade do Decreto 11.150/2022, cuja validade já foi reiteradamente reconhecida pela 8a Turma Cível em julgados anteriores, não havendo argumentos novos aptos a infirmar tal entendimento.
4. Esclarece-se que o procedimento do art. 104-A do CDC não constitui direito subjetivo automático do consumidor, dependendo da demonstração cumulativa da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas, da boa-fé e do comprometimento do mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1o).
5. Reconhece-se que parte relevante das dívidas da apelante consiste em empréstimos consignados, espécie expressamente excluída da análise de comprometimento do mínimo existencial pelo Decreto 11.150/2022 (art. 4o, I, h).
6. Constata-se que os descontos consignados observam o limite legal aplicável aos servidores públicos federais (Lei 14.509/2022), inexistindo excesso que autorize intervenção judicial.
7. Reitera-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Tema 1085) no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos comuns em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado, inexistindo limite semelhante ao dos empréstimos consignados.
8. Verifica-se que a apelante percebe renda líquida mensal média aproximada de R$ 4.500,00 (quatro mi e quinhentos reais), valor significativamente superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto 11.150/2022, afastando a caracterização de comprometimento severo de despesas essenciais.
9. Ausente prova de conduta abusiva das instituições credoras, de assédio, concessão irresponsável de crédito ou aproveitamento de eventual vulnerabilidade da consumidora, não se justifica a intervenção excepcional dos artigos 104-A e 104-B do CDC.
10. Conclui-se que, inexistindo os requisitos legais do superendividamento, é inviável instaurar processo de repactuação compulsória das dívidas, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Decreto 11.150/2022 possui presunção de constitucionalidade e rege validamente o conceito e os critérios de apuração do mínimo existencial no âmbito do superendividamento.
2. A instauração do procedimento judicial de superendividamento exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 54-A do CDC, não configurados quando o consumidor mantém renda líquida superior ao mínimo existencial e as dívidas enquadram-se em hipóteses excluídas da análise regulamentar.
3. Empréstimos consignados observam limites próprios e não podem ser objeto de limitação judicial quando respeitados os percentuais previstos em lei.
4. Descontos de empréstimos comuns em conta corrente são lícitos enquanto perdurar autorização do consumidor, não se aplicando, por analogia, a limitação da Lei 10.820/2003 (Tema 1085/STJ).